Tribunal: TJDFT
Processo: 0022804-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0022804-14.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Considerando a pretensão (expressa) de alcançar efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos (ID no 20370876) pelo DISTRITO FEDERAL, confiro prazo de 05 (cinco) dias à parte embargada para, caso queira, em homenagem ao efetivo contraditório processual, ofereça resposta a este recurso, em face da concreta possibilidade de aposição do vindicado efeito modificativo. Em Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator